Tribunal: TJES
Processo: 5006045-57.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006045-57.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que alega o autor que foram feitas cobranças indevidas por mensagens e ligações.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral considerando que não houve comprovação de negativação do nome do autor, por parte da requerida.

Nas razões recursais, o recorrente pugnou pela revelia da parte requerida, devido à ausência em audiência de instrução e julgamento, e a reforma da r. sentença pela desnecessidade de comprovação da negativação.

No que concerne ao presente recurso verifico que o mesmo não merece prosperar, considerando não haver provas de conduta do banco a ensejar a pretendida reparação. O autor colacionou aos autos mensagens de texto que demonstram tentativas de cobrança, mas não comprova se de fato essas cobranças foram feitas pela requerida, e, ainda, a violação de sua honra e imagem no mercado de consumo.

De fato o que se verifica é apenas mero aborrecimento, um simples dissabor, e desta forma não há o que se falar em condenação a título de danos morais, e neste mesmo sentido entende a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA COMPANHIA TELEFÔNICA - COBRANÇA INDEVIDA DANO MORAL AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES AUSÊNCIA DE PREJUÍZO MERO ABORRECIMENTO RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora a cobrança direcionada à apelante tenha sido indevida, não foi possível vislumbrar qualquer fato que tenha ensejado o dano moral pretendido. 2. Não se verificou nos autos qualquer comprovação de que os dados da autora/apelante tenham sido incluídos em cadastros restritivos de crédito ou mesmo que as cobranças tenham sido abusivas ou se tornado públicas. 3. Os fatos narrados e as provas acostadas não se mostram suficientes a provocar violação da honra da apelante ou mesmo qualquer sofrimento psicológico à mesma, ainda que se possa afirmar que os mesmos lhe causaram aborrecimentos ou dissabores. 4. A mera cobrança de valores considerados indevidos sem a inclusão dos dados da parte nos cadastros de inadimplentes não configura, por si só, lesão aos direitos da personalidade, haja vista que não restou demonstrado que tal cobrança chegou a conhecimento público ou que tenha gerado à apelante algum tipo de prejuízo. Precedentes do STJ. 5. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 005170003460, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/07/2019, Data da Publicação no Diário: 25/07/2019)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. .

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.